Tribunal: STJ
Processo: 0001418-26.2019.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980801 - PB
(2025/0246291-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB009427
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
GUSTAVO ALVES MAGALHÃES RIBEIRO - SP390228
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMBARGADO
: MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA
ADVOGADOS
: IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ.
VÍCIOS DO
DO CPP. PARECER DO MINISTÉRIO
ART. 619
PÚBLICO FEDERAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Turma que
O recurso
negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, em ação penal na qual o embargante foi condenado pelo
crime do
§ 9o, do Código Penal.
art. 129,
2.
. Em primeira instância, houve condenação a pena privativa de
Fatos relevantes
liberdade em regime aberto; o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação
apenas para afastar a indenização. Interposto recurso especial por ofensa aos arts. 400, §
1o, e 402 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, o apelo não foi admitido
com fundamento na Súmula n. 7 do STJ. Em agravo em recurso especial, a defesa
sustentou que a controvérsia seria de revaloração jurídica da prova, postulando a
anulação do processo, por cerceamento de defesa na fase do
do CPP, ou a
art. 402
redução da pena.
3.
. O agravo em recurso especial não foi conhecido, por incidência
Decisões anteriores
da Súmula n. 7 do STJ e ausência de impugnação específica, aplicando-se a Súmula n.
182 do STJ. Embargos de declaração anteriores foram rejeitados. Em agravo regimental,
Documento eletrônico VDA55136737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 906ef261-0df1-45d1-9e11-1206cf59fb48

a defesa alegou erro de premissa na aplicação da Súmula n. 182 do STJ, afirmando ter
impugnado o óbice da Súmula n. 7, e apontou parecer do Ministério Público Federal pelo
conhecimento do agravo. A Turma negou provimento ao agravo regimental. Nos
presentes embargos, a defesa alegou omissão e contradição, afirmando ter havido
impugnação específica da Súmula n. 7 do STJ e ausência de fundamentação para afastar
o parecer ministerial, além de reiterar teses de cerceamento de defesa e de ilegalidade na
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão
e contradição, por não reconhecer impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
e por não examinar, de modo distinto, as alegações de cerceamento de defesa e de
ilegalidade na dosimetria da pena; e (ii) saber se a divergência quanto ao acerto da
aplicação das Súmulas n. 7 e 182 do STJ e quanto ao afastamento de parecer favorável
do Ministério Público Federal pode ser veiculada por embargos de declaração, com
vistas à rediscussão do mérito do juízo de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a indicação concreta dos pontos em que a decisão seria ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, ônus não observado pelo embargante, que se limitou a afirmar
genericamente a existência de omissão e contradição.
6. A leitura do acórdão embargado revela que não há omissão relevante, porquanto foram
explicitadas as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial, inclusive a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, o que afasta o
alegado vício de fundamentação.
7. A mera discordância do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado quanto à
ausência de impugnação específica do óbice da Súmula n. 7 do STJ não configura
contradição ou erro material, constituindo pretensão de alteração do julgado, hipótese
estranha à finalidade dos embargos de declaração.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, incumbia à defesa demonstrar, com
destaque dos trechos do acórdão recorrido que pretendia ver revalorados, que a
controvérsia seria exclusivamente jurídica, o que não foi feito, razão pela qual se mantém
o não conhecimento do agravo e, por consequência, resta prejudicada a análise de mérito
do recurso especial, inclusive quanto à dosimetria da pena e ao alegado cerceamento de
defesa.
9. O parecer do Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, tem natureza
opinativa e não vincula o órgão julgador, não havendo vício de omissão ou contradição
pelo simples fato de o colegiado divergir da conclusão ministerial quanto ao juízo de
admissibilidade do agravo em recurso especial.
10. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
modificação do resultado apenas por inconformismo da parte, inexistindo, no caso
concreto, qualquer das hipóteses do
do CPP que autorize o acolhimento do
art. 619
recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, fundados no
do CPP, exigem a indicação
art. 619
específica dos pontos tidos por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, não se
prestando à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
2. A incidência das Súmulas n.7 e n. 182 do STJ afasta o conhecimento de agravo em
recurso especial quando a parte não demonstra, com destaque dos trechos do acórdão
recorrido, que a controvérsia é exclusivamente jurídica, sendo inviável a utilização de
Documento eletrônico VDA55136737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 906ef261-0df1-45d1-9e11-1206cf59fb48

embargos de declaração para rediscutir esse juízo de admissibilidade.
3. O parecer do Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal da lei, possui caráter
opinativo e não vincula o órgão julgador, cuja divergência fundamentada em relação ao
entendimento ministerial não configura omissão, contradição ou obscuridade sanáveis
por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPP, arts. 400, § 1o, e 402; CP,
caput; CP,
§ 9o;
art. 59,
art. 129,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma,
963.028/PR,
Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 906ef261-0df1-45d1-9e11-1206cf59fb48

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980801 - PB
(2025/0246291-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB009427
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
GUSTAVO ALVES MAGALHÃES RIBEIRO - SP390228
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMBARGADO
: MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA
ADVOGADOS
: IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ.
VÍCIOS DO
DO CPP. PARECER DO MINISTÉRIO
ART. 619
PÚBLICO FEDERAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Turma que
O recurso
negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, em ação penal na qual o embargante foi condenado pelo
crime do
§ 9o, do Código Penal.
art. 129,
2.
. Em primeira instância, houve condenação a pena privativa de
Fatos relevantes
liberdade em regime aberto; o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação
apenas para afastar a indenização. Interposto recurso especial por ofensa aos arts. 400, §
1o, e 402 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, o apelo não foi admitido
com fundamento na Súmula n. 7 do STJ. Em agravo em recurso especial, a defesa
sustentou que a controvérsia seria de revaloração jurídica da prova, postulando a
Documento eletrônico VDA55136749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Código de Controle do Documento: c264fe6a-89dc-4503-bb4a-c171139eced8

anulação do processo, por cerceamento de defesa na fase do
do CPP, ou a
art. 402
redução da pena.
3.
. O agravo em recurso especial não foi conhecido, por incidência
Decisões anteriores
da Súmula n. 7 do STJ e ausência de impugnação específica, aplicando-se a Súmula n.
182 do STJ. Embargos de declaração anteriores foram rejeitados. Em agravo regimental,
a defesa alegou erro de premissa na aplicação da Súmula n. 182 do STJ, afirmando ter
impugnado o óbice da Súmula n. 7, e apontou parecer do Ministério Público Federal pelo
conhecimento do agravo. A Turma negou provimento ao agravo regimental. Nos
presentes embargos, a defesa alegou omissão e contradição, afirmando ter havido
impugnação específica da Súmula n. 7 do STJ e ausência de fundamentação para afastar
o parecer ministerial, além de reiterar teses de cerceamento de defesa e de ilegalidade na
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão
e contradição, por não reconhecer impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
e por não examinar, de modo distinto, as alegações de cerceamento de defesa e de
ilegalidade na dosimetria da pena; e (ii) saber se a divergência quanto ao acerto da
aplicação das Súmulas n. 7 e 182 do STJ e quanto ao afastamento de parecer favorável
do Ministério Público Federal pode ser veiculada por embargos de declaração, com
vistas à rediscussão do mérito do juízo de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a indicação concreta dos pontos em que a decisão seria ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, ônus não observado pelo embargante, que se limitou a afirmar
genericamente a existência de omissão e contradição.
6. A leitura do acórdão embargado revela que não há omissão relevante, porquanto foram
explicitadas as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial, inclusive a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, o que afasta o
alegado vício de fundamentação.
7. A mera discordância do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado quanto à
ausência de impugnação específica do óbice da Súmula n. 7 do STJ não configura
contradição ou erro material, constituindo pretensão de alteração do julgado, hipótese
estranha à finalidade dos embargos de declaração.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, incumbia à defesa demonstrar, com
destaque dos trechos do acórdão recorrido que pretendia ver revalorados, que a
controvérsia seria exclusivamente jurídica, o que não foi feito, razão pela qual se mantém
Documento eletrônico VDA55136749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Código de Controle do Documento: c264fe6a-89dc-4503-bb4a-c171139eced8

o não conhecimento do agravo e, por consequência, resta prejudicada a análise de mérito
do recurso especial, inclusive quanto à dosimetria da pena e ao alegado cerceamento de
defesa.
9. O parecer do Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, tem natureza
opinativa e não vincula o órgão julgador, não havendo vício de omissão ou contradição
pelo simples fato de o colegiado divergir da conclusão ministerial quanto ao juízo de
admissibilidade do agravo em recurso especial.
10. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
modificação do resultado apenas por inconformismo da parte, inexistindo, no caso
concreto, qualquer das hipóteses do
do CPP que autorize o acolhimento do
art. 619
recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, fundados no
do CPP, exigem a indicação
art. 619
específica dos pontos tidos por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, não se
prestando à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
2. A incidência das Súmulas n.7 e n. 182 do STJ afasta o conhecimento de agravo em
recurso especial quando a parte não demonstra, com destaque dos trechos do acórdão
recorrido, que a controvérsia é exclusivamente jurídica, sendo inviável a utilização de
embargos de declaração para rediscutir esse juízo de admissibilidade.
3. O parecer do Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal da lei, possui caráter
opinativo e não vincula o órgão julgador, cuja divergência fundamentada em relação ao
entendimento ministerial não configura omissão, contradição ou obscuridade sanáveis
por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPP, arts. 400, § 1o, e 402; CP,
caput; CP,
§ 9o;
art. 59,
art. 129,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma,
963.028/PR,
Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F T B de O contra acórdão
que negou provimento a agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55136749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Código de Controle do Documento: c264fe6a-89dc-4503-bb4a-c171139eced8

Em primeira instância, foi condenado a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 7 (sete)
dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime do
§ 9o, do Código
art. 129,
Penal (fls.
).
575/576
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas
para excluir a condenação ao pagamento de indenização (fls.
).
733/814
Interposto recurso especial (fls.
), no qual se alegou contrariedade aos
908/923
arts. 400, §1o e 402 do Código de Processo Penal e 59, caput, do Código Penal, não foi
admitido, com base na Súmula no 7, STJ (fls.
).
979/985
Em agravo, alegou que não há necessidade de reexaminar provas, mas de
revalorá-las. Pediu o conhecimento do agravo e provimento do recurso especial para
anular o processo, por cerceamento de defesa, a partir da fase do
do Código de
art. 402
Processo Penal, ou reduzir a pena (fls.
).
986/1003
O agravo em recurso especial não foi conhecido (fls.
).
1060/1062
Nas razões de embargos de declaração, alegou que houve omissão, porque a
decisão desconsiderou o parecer do Ministério Público Federal, cuja conclusão foi
favorável ao ora embargante. Apontou contradição e obscuridade, bem como erro
material, na medida em que o agravo impugnou especificamente o óbice da Súmula no 7,
STJ, mas a decisão assim não reconheceu (fls.
).
1067/1087
Não acolhi os embargos de declaração (fls.
).
1090/1091
Em agravo regimental, alegou que houve erro de premissa ao aplicar a Súmula
no 182, STJ, já que houve impugnação específica quanto ao óbice da Súmula no 7, STJ.
Argumentou que não há necessidade de reexame de prova, mas de revaloração jurídica.
Disse que o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo e a decisão
agravada não expôs por que razão essa conclusão não deveria ser aplicada (fls. 1095/1120
).
Esta 5a Turma negou provimento ao agravo regimental (fls.
).
1131/1134
Em embargos de declaração, alegou que impugnou especificamente o óbice da
Súmula no 7, STJ. Argumentou que o Ministério Público Federal concluiu pelo
conhecimento do agravo e que o acórdão não trouxe fundamentação para afastar esse
parecer. Reiterou que a discussão é jurídica, acerca da dosimetria da pena, e não
pressupõe reexame de prova. Articulou que houve cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento de acesso a mídia de depoimento colhido na instrução (fls.
).
1140/1152
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55136749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Código de Controle do Documento: c264fe6a-89dc-4503-bb4a-c171139eced8

Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ainda, de acordo com o
caput,
art. 620,
“Os embargos de declaração serão
deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso, o embargante apontou omissão e contradição, mas não
individualizou concretamente no que consistiriam esses vícios.
Em verdade, enquanto o acórdão embargado aplicou a Súmula no 182, STJ,
porque não houve impugnação específica quanto ao óbice da Súmula no 7, STJ, o
embargante diz o contrário, buscando que se conheça do agravo para dar provimento ao
recurso especial.
Em outras palavras, é nítido que a pretensão é a de alterar o julgado, para que
se amolde àquilo que entende adequado, finalidade, contudo, à qual não se prestam os
embargos de declaração.
A esse respeito: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria
do mérito da causa [...]”
963.028/PR,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
4/11/2025,
10/11/2025.
Acrescente-se que o não conhecimento do agravo torna prejudicada a análise
do mérito do recurso especial, motivo pelo qual não haveria por que avançar, em
profundidade, na discussão atinente à dosimetria da pena ou ao alegado cerceamento de
defesa.
Por fim, conforme já se colocou na decisão em embargos de declaração de fls.
a manifestação do Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, é
1090/1091,
meramente opinativa e, logo, não vincula o julgador. No mais, de acordo com o que se
expôs nas decisões de fls.
e
bem como no acórdão de fls.
1060/1062
1090/1091,
e ora se reitera, não basta afirmar que não se aplica a Súmula no 7, STJ, mas
1131/1134,
demonstrar, com destaque dos trechos do acórdão que se quer ver revalorados, que a
discussão é somente jurídica, o que não foi feito – e daí o não conhecimento do agravo e
o motivo pelo qual, também, não se tem como acolher o parecer ministerial na parcela
em que apontou juízo positivo de admissibilidade do recurso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Código de Controle do Documento: c264fe6a-89dc-4503-bb4a-c171139eced8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0246291-2
AREsp 2.980.801 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014182620198152002 14182620198152002
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB009427
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
GUSTAVO ALVES MAGALHÃES RIBEIRO - SP390228
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA
ADVOGADO
: IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
ADVOGADA
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB009427
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
GUSTAVO ALVES MAGALHÃES RIBEIRO - SP390228
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMBARGADO
: MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA
ADVOGADO
: IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
ADVOGADA
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510:165056<05@
2025/0246291-2 - AREsp 2980801 Petição : 2026/0014413-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:28
Código de Controle do Documento: C239AA37-E411-43A3-89B4-B1A46CAA8635